Tribunal: TJDFT
Processo: 0738408-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738408-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VILMA MARTINS PIRES ALMEIDA AGRAVADO: MORAR BEM SERVICOS DE CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL ESC LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA VILMA MARTINS PIRES ALMEIDA, contra decisão proferida em ação de imissão na posse, em que o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia deferiu a tutela provisória requerida pela ora agravada, para determinar que a ora agravante desocupe o imóvel litigioso voluntariamente, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação forçada. Alega a agravante, em síntese, que ocupa o imóvel em questão desde 30/8/2016, de forma mansa, justa, pacífica e de boa-fé, tendo nele erigido uma igreja evangélica. Relata que “no dia 14/12/2020 a Agravante foi surpreendida por uma notificação encaminhada pela TERRACAP, a qual comunicava que o imóvel teria sido incluído em edital de licitação no 15/2020, e ainda que a licitação estaria prevista para o dia 15/12/2020, bem como que o prazo final para a caução seria o dia 14/12/2020, ou seja, no mesmo dia em que a Requerente foi notificada” (ID 31137792 – p. 3/4). Tece considerações acerca de eventual atitude fraudulenta por parte da agravada para participar da licitação e ludibriar o Juízo, tratando-se de empresa de “fachada”. Esclarece que propôs ação para anular a licitação (autos no 0702049-15.2021.8.07.0018), com vistas a “anulação do item editalício para que então possa exercer seu direito de preferência na compra do imóvel, contudo, caso sua pretensão seja julgada improcedente, ainda assim subsiste à Agravante o direito de retenção sobre o imóvel a fim de ser ressarcida pelas melhorias ali construídas no decorrer dos anos” (id. – p. 6). Sustenta que o provimento liminar requerido pela autora e deferido pela instância a quo, objeto da presente insurgência, não carrega o requisito da reversibilidade, pois, “com a anulação do item editalício, a posse do imóvel pela Agravante não poderia ser restabelecida, pois a Agravada certamente não deterá a posse e mesmo que a detenha fará com que terceiro estranho adentre no imóvel e alegue ser o possuidor” (id.). Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que seja revogada a liminar deferida a favor da agravada. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado, tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação. Em primeiro lugar, vale ressaltar que, segundo alega a própria recorrente, o imóvel restou ocupado pela Assembleia de Deus Bragantina São Paulo – Samambaia, o que, a princípio, torna a pessoa física postulante ilegítima para a causa. Mais a mais, aplica-se à hipótese a Resolução CONAD no 231, de 23/8/2012, que, além de não prever a necessidade de notificação prévia do ocupante, estabelece que o direito de preferência pode ser exercido por aqueles que apresentem documentação comprobatória de que a ocupação se encontrava autorizada (art. 4o). No caso, extrai-se do boletim de ocorrência juntado aos autos no 0702049-15.2021.8.07.0018 que a autora alega ter adquirido de terceiro o bem em discussão, tendo a partir de então assumido o compromisso de pagar as parcelas devidas à TERRACAP, o que restou inadimplido (ID 87753209). Ademais, no que concerne a eventual ressarcimento por benfeitorias, vale ressaltar o que dispõe o enunciado no 619 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo na origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator